Tribunal: TCU
Processo: 036.494/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo  MTur em face da impugnação total das despesas referentes ao Convênio 703936/2009, celebrado com o Município de Itajá/RN para apoiar a realização do evento Itajá Festeiro, com realização prevista para os dias 03 a 05/07/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur em face da impugnação total das despesas referentes ao Convênio 703936/2009, celebrado com o Município de Itajá/RN para apoiar a realização do evento "Itajá Festeiro", com realização prevista para os dias 03 a 05/07/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Gilberto Eliomar Lopes, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo mencionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas adiante especificadas até a do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor,: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 12.100,00 11/08/2009 9.000,00 11/08/2009 9.2. aplicar ao Sr. Gilberto Eliomar Lopes as multas previstas nos arts. 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, respectivamente, nos valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 retro, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, consoante previsto no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.